Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-31.2018.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-31.2018.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ANDRE AZEVEDO NAJAR, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MARIA DAS NEVES BARROS GONZAGA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. VERBAS RESCISÓRIAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ANÁLISE DO ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO À QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS. DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA APÓS A APOSENTADORIA. DEFINIÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DA LICENÇA-PRÊMIO FRENTE AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E LIMITAR A CONDENAÇÃO REFERENTE ÀS LICENÇAS-PRÊMIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas rescisórias (saldo de salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais + 1/3) e à conversão em pecúnia de 07 (sete) períodos de
licença-prêmio
não gozados por
MARIA DAS NEVES BARROS GONZAGA
, servidora pública municipal aposentada. O Município alega já ter pago as verbas rescisórias e sustenta a impossibilidade de conversão da licença-prêmio, bem como a incorreção na contagem dos períodos, que teriam sido calculados retroativamente à lei que instituiu o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o Município Apelante se desincumbiu do
ônus da prova
quanto ao fato extintivo do direito da autora, comprovando o efetivo pagamento das verbas rescisórias pleiteadas; (ii) analisar a juridicidade da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidora aposentada, em face da vedação ao
enriquecimento ilícito
da Administração, independentemente de requerimento administrativo ou previsão legal específica; e (iii) definir o
marco inicial
para a contagem dos quinquênios aquisitivos da licença-prêmio, à luz do princípio da
irretroatividade
da lei municipal instituidora do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do Ônus da Prova e das Verbas Rescisórias:
Compete à Administração Pública, na condição de devedora, o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais devidas ao servidor, por se tratar de fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC). A mera juntada de ficha financeira genérica, sem a discriminação das parcelas rescisórias (saldo de salário, 13º e férias proporcionais), não é suficiente para comprovar a quitação específica, mantendo-se a condenação imposta na sentença.

Da Conversão da Licença-Prêmio em Pecúnia:
É direito do servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem utilizada para fins de aposentadoria. Tal direito independe de previsão legal para a conversão ou de prévio requerimento administrativo, pois fundamenta-se na responsabilidade objetiva do Estado e na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou do trabalho do servidor durante o período de descanso a que tinha direito. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086), aplicável aos servidores de todos os entes federativos.

Do Marco Inicial e da Irretroatividade da Lei:
O direito à licença-prêmio para os servidores do Município de Terra Nova nasceu apenas com a vigência da Lei Municipal nº 178/1995. Em respeito ao princípio da
legalidade estrita
(art. 37,
caput
, CF/88) e da
irretroatividade das leis
(art. 5º, XXXVI, CF/88), os efeitos da norma não podem alcançar tempo de serviço anterior à sua instituição, salvo se houvesse previsão expressa. Desta forma, a contagem dos quinquênios deve iniciar-se a partir da vigência da lei, sendo indevidos os períodos aquisitivos anteriores a 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a sentença e limitar a condenação da conversão em pecúnia para 04 (quatro) períodos de licença-prêmio, mantendo os demais termos da decisão.

Teses de Julgamento:
"1. Compete à Administração Pública o ônus de comprovar, de forma inequívoca e discriminada, o pagamento das verbas rescisórias devidas ao servidor, não sendo suficiente a apresentação de ficha financeira genérica para afastar a condenação, nos termos do art. 373, II, do CPC." "2. O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para a aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de expressa previsão legal para a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (Entendimento consolidado no Tema 1086/STJ)." "3. O marco inicial para a aquisição do direito à licença-prêmio é a data da vigência da lei que a instituiu, não podendo seus efeitos retroagirem para abranger tempo de serviço anterior, em observância ao princípio da irretroatividade das leis (CF/88, art. 5º, XXXVI) e da legalidade estrita (CF/88, art. 37)."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37,
caput
; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência pertinente:
STJ, Tema 1086.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000219-31.2018.8.05.0259, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TERRA NOVA, e, como apelada, MARIA DAS NEVES BARROS GONZAGA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença apenas no que tange à quantidade de licenças-prêmio devidas, limitando a condenação a 4 (quatro) períodos, o que corresponde a 12 (doze) meses a serem convertidos em pecúnia, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão vergastada.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA